Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-49.2025.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA E CONDIÇÕES PESSOAIS DOS ADOLESCENTES. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação em face dos adolescentes pela prática de ato infracional equiparado ao delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2o, II). A Defesa requereu: (i) o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo; (ii) a desclassificação para ato infracional análogo ao furto, ante a insuficiência de provas quanto ao roubo; e (iii) a aplicação de medida socioeducativa em meio aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso; (ii) a possibilidade de desclassificação para ato infracional análogo ao furto; e (iii) a adequação da medida socioeducativa de internação aos adolescentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os recursos no âmbito do ECA possuem, em regra, apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo admissível apenas em casos de risco de dano irreparável ao adolescente (ECA, art. 215), o que não se verifica nos autos.
4. A materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas estão devidamente comprovadas pelas declarações consistentes da vítima e testemunha policial, além da confissão dos adolescentes, sendo incabível o pleito desclassificatório para furto, porquanto evidenciada a grave ameaça na subtração da bicicleta.
5. A palavra da vítima em atos infracionais no contexto de crimes patrimoniais tem especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova.
6. A medida socioeducativa de internação é adequada, considerando as passagens dos adolescentes pela Justiça Infracional, o seu histórico de conflitos, a evasão escolar e a ausência de estrutura familiar apta a garantir sua ressocialização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O efeito suspensivo não se aplica automaticamente a recursos no âmbito do ECA, salvo se demonstrado risco de dano irreparável ao(à)(s) adolescente(s).
2. A palavra da vítima possui especial valor probatório em atos infracionais análogos a crimes contra o patrimônio, quando corroborada por outros elementos de prova.
3. A medida socioeducativa de internação é adequada quando a gravidade da conduta, o histórico infracional e a vulnerabilidade social do(a)(s) adolescente(s) indicam sua necessidade para a ressocialização.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II; ECA, arts. 112, § 1o, e 215.